Tribunal: TJES
Processo: 5019639-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019639-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR DE ANDRADE DE AMORIM
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019639-09.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VICTOR DE ANDRADE DE AMORIM

RECORRIDO: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VICTOR DE ANDRADE DE AMORIM
em face de
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
aduzindo o requerente que recebeu uma cobrança no valor de R$ 242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente a serviço de internet/telefonia prestado na Rua Raul de Carvalho, 268, Resistência, Vitória-ES. Destaca que jamais realizou qualquer contratação, sequer residiu no Bairro Resistência. Busca, assim, seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 9371055), a requerida informa que o autor é vinculado por meio da linha nº (27)3223-2716, instalada em 07/11/2022, destacando que os serviços são faturados e prestados normalmente.

A sentença (ID 9371072) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II c/c o artigo 3º, caput, todos da Lei 9.099/95 e artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Prejudicada a análise do pedido contraposto na forma do Enunciado 173 do FONAJE
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9371074), reafirmando que inexiste qualquer prova da contratação alegada pela requerida, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9371079), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista ser desnecessária a produção de prova pericial para elucidação do caso.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito pela complexidade.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, entendo que a empresa requerida não carreou aos autos nenhum contrato assinado pelo recorrente, tampouco a OI trouxe os documentos apresentados para a concretização da contratação da linha telefônica, o que corrobora que tal contratação não foi realizada pelo autor.

Sendo assim, observa-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) de demonstrar que efetivamente alguém contratou obrigação em nome da parte Autora e também não foi capaz de apresentar elementos que permitissem concluir que não houve fraude na referida contratação.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Destaco que seria plenamente possível a recorrida produzir outros meios de prova no momento oportuno. Assim, acolho o pedido inicial para que seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante ao contrato nº 402290208786, que originou o débito no importe de
R$ 242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Em relação aos danos morais, entendo aplicável a teoria do desvio produtivo, que está caracterizada quando
“
o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir. O tempo, bem jurídico finito, é utilizado nas atividades existenciais, não podendo ser recuperado em hipótese alguma. Assim, a perda do tempo para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir, gera um dano extrapatrimonial indenizável”
(
TJ-SP - AC: 10713941520218260002 SP 1071394-15.2021.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

Considerando os percalços sofridos pelo autor diante de uma cobrança indevida que sequer lhe pertence, houve claro desperdício de tempo para solucionar a questão. Assim,
entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante ao contrato nº 402290208786, que originou o débito no importe de
R$ 242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024
.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)